Tribunal: TJSP
Processo: 0000496-10.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo caracterizado.
DOSIMETRIA. Alijamento do acréscimo operado na primeira fase. Penas diminuídas. Regime fechado preservado.
PARCIAL PROVIMENTO.